Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRESPASSE. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. ARRESTO CAUTELAR DOS BENS OBJETOS DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas rés contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por VM Gastronomia Ltda. (processo n. 0709600-63.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela cautelar incidental vindicado pela parte autora, para determinar o “arresto dos bens integrantes do estabelecimento situado no ST SMAS 6580, Loja 249 K1, Guará, Brasília/DF, CEP: 71.219-900 (unidade Park Shopping) – COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 41.860.565/0001-26”. Ainda na r. decisão agravada, o Juízo a quo ressaltou que “os bens deverão ser depositados em depósito indicado pela parte autora, a qual figurará como depositária”.
2. A controvérsia recursal limita-se a analisar a viabilidade da tutela cautelar de arresto dos bens da pessoa jurídica Complexo Gastronômico ParkShopping Ltda, que teriam sido objetos de contrato de trespasse firmado entre as partes.
3. Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
4. Até a elucidação da questão relativa ao cumprimento ou não do contrato de trespasse pelas partes, a ser realizada no curso do procedimento de origem, é pertinente resguardar a situação de fato dos bens que integram o objeto dessa contratação. Por integrarem o objeto do negócio, é cabível o arresto dos bens pertencentes à pessoa jurídica Complexo Gastronômico ParkShopping Ltda., sobretudo se verificados indícios de encerramento das atividades dessa sociedade empresária, conforme atesta o documento de ID origem 135301421.
5. A exigência de caução, ou de outras garantias, para concessão de medidas cautelares, conforme previsão do § 1o do art. 300, consiste em uma faculdade atribuída ao órgão julgador e não em uma imposição.
6. Recurso conhecido e desprovido.